Tribunal: STF
Processo: ARE 755350
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelações cíveis. Ação civil pública. Falta de preparo da quarta apelação. Ausência de requisito objetivo. Legitimidade passiva "ad causam" presente do terceiro apelante. Improbidade administrativa. Obra pública. Convênio e contrato administrativo. Irregularidade na execução. Prejuízo ao erário público ocorrente. Improbidade caracterizada. Ressarcimento devido. Primeiro e segundo recursos não providos. Terceiro recurso provido. Quarto recurso não conhecido. 1. A admissão de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos subjetivos e objetivos. A falta de preparo patenteia a deserção por ausência de um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso. 2.O legitimado para a causa é aquele que integra a lide como possível credor ou obrigado. Presente o envolvimento do terceiro apelante no conflito de interesses, ele é parte passiva legítima ad causam. 3. A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes políticos e eles devem responder pelos danos decorrentes da má gestão de recursos públicos. 4. Configura a prática de improbidade administrativa a ação ou omissão do administrador público que deixa de fiscalizar o cumprimento de contrato e autoriza pagamentos por obra incompleta ou não realizada. S. Comprovada a utilização de recursos públicos na realização de serviços que não foi objeto de Convênio com o órgâo público federal, deve o quantum ser ressarcido ao erário. 6. Ausente a participação do terceiro apelante na lesão ao erário público, a pretensão contra ele não pode ser acolhida. 7. Quarta apelação civil não conhecida por estar deserta. 8. Primeira, segunda e terceira apelações conhecidas, não providas a primeira e segunda apelações e provida a terceira para rejeitar a pretensão contra o terceiro apelante, rejeitada uma preliminar” (eDOC 65 – ID: 36180d41, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII e XLVI; 37, § 4º; 93, IX; e 170, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não restou demonstrado nos autos que o recorrente agiu com dolo.



    Alega-se que cumpria à Corte mineira especificar, de forma cabal, qual a participação da RECORRENTE na prática dos supostos atos de improbidade, sem o que as graves sanções que lhe foram cominadas presumem-se aplicadas a esmo, sem qualquer critério ou grau de culpabilidade (eDOC 81 – ID: 4b1a0680, p. 23).



    Argumenta-se que não apenas a extensão do dano e o proveito patrimonial haveriam de ser considerados na fixação e eleição das sanções cominadas à RECORRENTE, mas também o grau de consciência da ilicitude, as circunstâncias do evento e suas consequências, os antecedentes do agente, além da censurabilidade do seu comportamento no meio comunitário. entre outras (eDOC 81 – ID: 4b1a0680, p. 24).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 309 e 339 da repercussão geral (eDOC 7), o Tribunal de origem entendeu que as questões já foram objeto de apreciação por aquela Corte, de maneira a encaminhar novamente os autos ao STF (eDOC 109 – ID: 4ff078a2).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente como incurso nas condutas então positivadas nos arts. 10 e art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma lei. 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:



     



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:



     



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)



     



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:



     



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)



     



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:



     



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)



     



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a licitação foi realizada sem que houvesse um projeto básico definitivo, consolidado e que a recorrente realizou alterações posteriores no objeto licitado após iniciada a execução da obra. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O primeiro apelante carreou os documentos de ff. 8031860. Destaco a notificação de f. 860, expedida pela primeira apelante, que alerta o segundo apelante sobre a necessidade de revisão do projeto inicial com a finalidade de adequá-lo às condições reais encontradas nos locais das execuções das obras quando dos trabalhos iniciais de fundação das pontes.



    (...)



    Na fase instrutória, foi produzida prova oral. 



    A testemunha João Miné Gonçalves, if. 1.25111.252, afirmou que trabalhou para o Município de Vargem Alegre no primeiro e segundo mandados do segundo apelante como Prefeito. Asseverou que trabalhava na limpeza de ruas e viu a primeira apelante, Construtora Preart, construir uma ponte de tamanho médio sobre o Córrego de Bom Jardim e asfaltar vias públicas cujos nomes não soube informar. Acrescentou que ele e outros funcionários municipais trabalharam na elaboração do concreto utilizado em parte de uma ponte da Rua Antônio Silvério Mendes e outras nas Ruas JK, Santa Luzia e João José Garcia Mendes, mas não precisou as datas das obras. Esclareceu que, anteriormente, nunca trabalhou na construção de pontes e que nas quatro pontes mencionadas não houve a participação da Construtora Preart Ltda. 



    A testemunha Silvio Augusto Lamas, f. 1.254, afirmou que trabalhou para o Município de Vargem Alegre por vários anos na limpeza de ruas e na construção de pontes. Asseverou que a partir do ano de 2000 trabalhou na construção das pontes nas Ruas Santa Luzia e Antônio Silvério Mendes, bem como na rua do "Silu" onde foram construídas quatro pontes. Afirmou que os caminhões e retroescavadeira utilizados na construção pertenciam ao Município. Informou já ter ouvido falar da Construtora Preart Ltda. e recorda que ela asfaltou uma avenida daquela cidade. Acrescentou que as pontes estão em igual condição em que foram construídas e que a referida construtora asfaltou alguns trechos das ruas utilizando material e mão de obra próprios. 



    A testemunha Arnóbio Reis, f. 1.255, afirmou que é Presidente da Câmara Municipal do Município de Vargem Alegre e vereador por três mandatos. Afirmou que a Construtora Preart Ltda. foi contratada pelo Município e asfaltou, além de outras ruas, a Rua Sebastião Machado dos Reis, com mais de um quilômetro de extensão. Afirmou, também, que a referida Construtora fez pontes na Rua do "Silu", na Rua JK e na Rua Santa Luzia. Asseverou que as pontes são de pequeno tamanho, mas de boa qualidade. Informo que, pelo contrato celebrado, as pontes seriam maiores, mas o projeto básico foi revisto, o que resultou na sobra de dinheiro. 



    A testemunha Galdino Rodrigues Campos, f. 1.256, afirmou que foi vereador no Município de Vargem Alegre na legislatura de 1997 a 2000. Asseverou que a Construtora Preart Ltda. executou obras de passagens em três ruas e asfaltamento em algumas delas. Acrescentou ter ouvido dizer em sobra de dinheiro das construções das pontes em razão de alteração do projeto inicial, mas não afirma se as pontes foram construídas com materiais de melhorou pior qualidade. 



    Foi produzida prova pericial às ff. 1.08711.110 e anexos deff. 1.111/1.192. 



    O perito do juízo apurou que a Construtora Preart Ltda. recebeu o valor de R$1 25.000,00 para a realização dos serviços do edital n° 21, de 1998, forneceu materiais e serviços de RT para execução dos quatro pontilhões totalizando R$ 58.489, 49 e que a mudança no projeto básico realizada pela Construtora Preart Ltda. apresentou uma diferença de R$66.510,51. Estes os fatos. 



    Quanto ao direito e relativamente ao primeiro tema, insistem os primeiro e segundo apelantes na reforma da sentença, porque, em síntese, não foram consideradas as provas produzidas; ser possível a alteração unilateral do contrato para adequá-lo ao interesse público; inexistência de prejuízo ao erário, ausência culpa, dolo ou má-fé dos apelantes e a irregularidade da penalização.



    (...)



    O apelado insurge-se contra os primeiro e segundo apelantes atribuindo a eles a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos incisos VIII e Xl, e caput, do ad. 10, da Lei n°8.429, de 1992. 



    É incontroverso que o segundo apelante, na época Prefeito do Município de Vargem Alegre, firmou convênio junto à Secretaria Especial de Políticas Regionais - SEPRE, árgão do Ministério do Planejamento e Orçamento da União - MPO, para a reconstrução de quatro pontes no Município. 



    É, ainda, incontroverso, que a Construtora Preart Ltda., primeira apelante, adjudicou a realização dos serviços e formalizou o contrato junto ao Município cujo objeto era a empreitada global das obras pelo preço total de R$125.000,00, recebendo pelo objeto do contrato, antecipadamente, o valor de R$100.000,00, repassado pelo órgão federal. 



    Restou confessado pelos primeiro e segundo apelantes que, iniciados trabalhos de fundação das pontes, o projeto inicial foi alterado, ou seja, as obras de construção realizadas e os materiais utilizados não correspondem aos constantes do Plano de Trabalho apresentado pelo segundo apelante para a aprovação do Convênio n°534, de 1997 firmado como SEPRE. 



    O art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do ad. 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da administração pública, conhecida como Lei de Licitações, estabelece que, para as licitações de execução de obras e prestação de serviços, serão apresentados, sequencialmente, os seguintes projetos: básico, executivo e execução das obras e serviços. 



    De acordo com o inciso IX, do art. 6º da referida Lei, o projeto básico deve ser elaborado com nível de precisão adequada e elementos necessários para a caracterização da obra ou serviço e possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução.



    O § 2º, do art. 4º e art. 91 da Lei nº 8.666, de 1993, dispõem que os projetos básico ou executivo fazem parte integrante do edital de licitação e desta não podem participar os autores dos projetos, pessoas naturais ou jurídicas. 



    Observo que a licitação foi realizada sem que houvesse um projeto básico definitivo, consolidado. Tanto que possibilitou alterações posteriores e que são inadmissíveis quando iniciada a execução da obra. 



    Observo, também, que foi a própria primeira apelante vencedora do certame, quem realizou o projeto executivo. 



    Ora, não resta dúvida de que falta de realização do projeto básico na forma legalmente exigida, ou seja, preciso e sólido, e a apresentação do projeto executivo pela própria empresa vencedora, geram vícios capazes de anular o certame. Some-se a isso, ainda, o fato de que, mesmo sabendo da modificação do projeto básico, com consequentes reduções de material e custo, o segundo apelante considerou satisfatório o cumprimento do contrato cujas obras, efetivamente, não foram realizadas ou foram realizadas de forma discrepante ao contratado (f. 46 e 293). 



    Ressalto, neste particular, a importância da transparência, controle e planejamento da administração pública, cuja obrigação consiste, dentre outros, na especificação correta dos materiais e serviços a serem utilizados e executados em obras contratadas, na aprovação dos projetos por autoridades competentes, na fiscalização da execução das obras e na veracidade das informações prestadas pela administração púbica aos demais órgãos públicos envolvidos.



    Observo que a perícia constatou que dos R$125.000,00 orçados inicialmente, em razão da alteração do projeto básico, somente R$58.489,49 foram despendidos na construção das pontes, ou seja, houve uma redução dos custos na ordem de R$66.51 0,51. 



    Os primeiro e segundo apelantes afirmam que o valor remanescente foi utilizado na pavimentação asfáltica de algumas ruas da cidade de Vargem Alegre. A prova, tanto testemunhal quanto pericial, dão conta de que foram asfaltadas as Ruas Antônio Silvério Mendes, Sebastião Machado Reis, Santa Luzia e João B. Vieira do Carmo (f. 1.091): 



    Todavia, era necessário, imprescindível mesmo, que os documentos comprovando a alteração do convênio, a licitação e a execução dos serviços de pavimentação pela primeira apelante, o custo e o pagamento dos materiais utilizados e serviços executados na pavimentação fossem juntados aos autos, ônus que competia aos apelantes a teor do art. 333, II, do CPC. Insista-se, por oportuno, no dever de transparência da administração pública. E a prova testemunhal é frágil porque nada trouxe neste sentido. 



    Ora, é evidente que a confessada alteração do projeto básico previsto no Convênio firmado, o não cumprimento das exigências mínimas para a elaboração do projeto inicial, a aplicação da verba repassada pelo órgão público federal fora dos limites do Convênio firmado, a ausência de licitação do serviço de pavimentação urbana e, ainda, atestar a realização de serviços nos termos contratados e pagar por eles no preço ajustado, sendo que, na. realidade, foram executados de forma e com material distintos, os apelantes, independentemente da existência de prejuízo econômico - e que, em verdade, existiu -, sem dúvida, lesaram o princípio constitucional da moralidade administrativa. 



    Logo, os primeiro e segundo apelantes praticaram, mesmo, atos de improbidade administrativa, ainda que por omissão, uma vez que estavam obrigados a defender os interesses públicos a eles confiados. Assim, neste aspecto, o inconformismo desafia rejeição.



    No que concerne ao segundo tema, observo que os apelantes asseveraram que não houve prejuízo ao erário público porque o valor remanescente do convênio firmado foi aplicado na pavimentação das vias públicas e que a administração pública pode adequar os contratos firmados de forma a melhor atender ao interesse público.



    (...)



    A farta prova existente nos autos, analisada com Cuidado e critério tanto pelo magistrado sentenciante quanto nesta oportunidade, patenteia que o erário público foi lesado em R$66.510,51. Logo, a irresignação, também neste aspecto, é inagasalhável. 



    Relativamente ao terceiro tema, os primeiro e segundo apelantes alegaram a ocorrência de bis in idem na aplicação das penas. 



    Observo que foi aplicada a sanção de muita civil a todos os apelantes. Todavia, a aplicação do ressarcimento do dano ao erário recaiu apenas sobre a primeira apelante. 



    Sabe-se que a pena de multa civil tem caráter sancionatório e a pena de ressarcimento dos danos causados visa a recomposição do patrimônio lesado. Portanto, possuem natureza jurídica distintas. 



    E nem se diga que a aplicação das penas foi. desproporcional, sobretudo quanto à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos. É que as sanções previstas no ad. 12, da Lei n° 8.429, de 1992, foram fixadas de modo proporcional ao dano causado pelos apelantes. Foram observadas todas as circunstâncias do processo. Logo, a aplicação de cumulativa de ambas não representa bis in idem, o que torna, novamente inacolhível a irresignação dos apelantes.



    Com estes fundamentos, nego provimentos à primeira e segunda apelações” (eDOC 65 – ID: 36180d41, p. 13-21)



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput.



    Além disso, não se verifica no julgado indicado qualquer discussão acerca do dolo do recorrente na prática dos atos lhe imputados, o que é exigido tanto para a condenação pelo art. 10 quanto para o art. 11, não sendo possível perquirir se a existência do elemento subjetivo do agente foi, de fato, considerada para efeitos de condenação.



    Assim, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova apreciação dos fatos, com a indicação dos artigos e incisos em que subsumidas as condutas dos agentes, com a correspondente análise da existência de dolo específico em praticar atos de improbidade de administrativa.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 65 – ID: 36180d41), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação da Lei nº 8.429/1992 e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente